Tribunal: TJDFT
Processo: 0717677-43.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI N. 9.514/1997. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. TAXA DE OCUPAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO. LEILÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA POR RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. ART. 1.026, §2o, CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. OMISSÃO NO TOCANTE À INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. VÍCIO SANADO.
1. A embargante suscita omissão no ven. acórdão, porquanto este deixara de se manifestar acerca da inversão da sucumbência, em que pese o provimento de seu apelo e o êxito total na demanda. De fato, o Colegiado nada proveu sobre a matéria, sendo impositivo o saneamento do vício.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos.